Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA EXIGIR PRESTAÇÕES VENCIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a pretensão da parte, consistente na exigibilidade de prestações vencidas em momento anterior à impetração do mandado de segurança.

2. A sentença é definida como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase decisória do procedimento, bem como extingue a execução, nos moldes do art. 203, § 1o, do CPC. 2.1. Ressalvas as hipóteses excepcionais, não é admitido o proferimento de nova sentença no curso da fase de cumprimento da sentença. 2.2. Ainda assim, deve ser admitida a apelação interposta contra a decisão interlocutóia proferida, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica do recorrente, em respeito ao princípio da fungibilidade recursal.

3. A eficácia da sentença proferida em mandado de segurança é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem dirigida à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. 3.1. Por se tratar de ação que produz, sobretudo, eficácia preponderantemente mandamental, o mandado de segurança não pode ser admitido para veicular pedido de natureza eminentemente condenatória, como disciplina o art. 14, § 4o, da LMS.

4. Aliás, o mandamus não tem aptidão para produzir efeitos patrimoniais referentes a período anterior ao momento da impetração. 4.1. Portanto, não pode ser empregado como instrumento para que seja exigido o pagamento de prestações vencidas. Enunciados no 269 e no 271 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido.